Tribunal: TJDFT
Processo: 0730959-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730959-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA PRIMAVERA DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE - GAMA DF AGRAVADO: CELSO RODRIGUES CALDAS NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CONDOMINIO DA CHÁCARA PRIMAVERA DO NÚCLEO RUAL PONTE ALTA NORTE – GAMA/DF contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e indeferiu a inclusão das parcelas vencidas em maio e junho/2022. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: A sentença ID n. 88467344 determinou conforme abaixo, em parte, reproduzido: Em síntese, o exequente ID n. 129647081 indicou que os cálculos da contadoria foram atualizados em relação às parcelas vencidas e não pagas até o15/03/2022. Pleiteou pela transferência e pagamento das taxas condominiais vencidas e não pagas referentes aos meses de maio de junho, resultando na quantia de R$ 684,80 a serem acrescidas aos cálculos da contadoria. Intimado, o executado manifestou-se no ID n. 130137168. Relato do essencial. Decido. Em que pese o esmero do nobre patrono da parte exequente, razão não lhe assiste. Explico. Em verdade, a contadoria do Juízo atualizou os cálculos até o mês de junho de 2022 e apurou o pagamento em excesso no valor de R$ 2.838,32, conforme abaixo (ID n. 127571237): Cenário posto, homologo os cálculos da contadoria do Juízo (ID n. 127571237) e indefiro o pedido ID n. 129647081. O agravante requer a reforma da decisão porque entende que devem ser incluídas no débito as parcelas vincendas, por se tratar de obrigação de trato sucessivo (art. 323 do CPC). Relata que o Juiz a quo indeferiu o pedido de inclusão das taxas condominiais de maio e junho/22, por entender que o cálculo já contempla tais parcelas, o que defende ser um equívoco, uma vez que só constam as parcelas devidas até março/22. Aduz que os valores depositados judicialmente são suficientes para satisfazer à obrigação, e por esse motivo devem constar do cálculo todas as parcelas inadimplidas. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, pela reforma da decisão para determinar que seja incluído no débito exequendo os meses vencidos e não pagos de maio e junho/22. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença condenou a parte ré, ao pagamento de R$6.596,24, com correção e juros de mora à razão de 1%, a partir do ajuizamento, incluindo as parcelas que vencerem no curso da lide, além dos honorários de 10% sobre a condenação (ID 88467344, dos autos de referência). Os cálculos elaborados pela contadoria judicial considerou o valor de R$6.596,24 (consoante a sentença), e incluiu as parcelas vencidas em 15/12/2022, 15/01/2022, 15/02/2022 e 15/03/2022. O valor apurado de R$13.381,39, está atualizado até 30/03/2022, muito embora tenha sido elaborado em junho/2022. Isso porque a contadoria judicial elabora os cálculos atualizados até a data do cálculo apresentado pelo exequente (ID 121096814, dos autos de referência), para fins de apuração de eventual excesso, salvo determinação em sentido contrário, que não foi o caso dos autos. Portanto, com razão o agravante ao solicitar a inclusão dos meses vencidos e não pagos a partir de abril /2022, uma vez que não contemplados nos cálculos homologados (ID 127571237) pela decisão agravada. Diante do exposto, ante a constatação dos elementos que apontem para a probabilidade do direito e pela existência de depósito em juízo suficiente para o pagamento integral do débito, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator